Tribunal: TJSP
Processo: 1002597-81.2020.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Compra e venda de filhote da raça "Rhodesian Ridgeback". Animal que deveria ser entregue na Espanha, mas que em razão da pandemia da Covid-19 não pode ser entregue. Condições do negócio que revelam que o animal deveria viajar acompanhado da criadora ou do adestrador, o que impossibilitava o aperfeiçoamento do

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Compra e venda de filhote da raça "Rhodesian Ridgeback". Animal que deveria ser entregue na Espanha, mas que em razão da pandemia da Covid-19 não pode ser entregue. Condições do negócio que revelam que o animal deveria viajar acompanhado da criadora ou do adestrador, o que impossibilitava o aperfeiçoamento do contrato em função das restrições sanitárias. Sentença confirmada, com consequente devolução dos valores pagos pelo Autor. Reconvenção julgada procedente porque configurado o dano moral pela divulgação das mensagens que sugerem dúvida sobre a idoneidade da criadora. Recurso desprovido.